Tribunal: TJDFT
Processo: 0700953-44.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM FOLHA. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso do réu próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas tempestivamente (Id 16455060).
2. O Juiz do 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia julgou parcialmente procedente o pedido da autora pelo que declarou nulo o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, e condenou o réu à devolução das quantias descontadas indevidamente as quais somam R$1.009,97 (um mil, nove reais e noventa e sete centavos).
3. Recurso interposto pelo réu no qual alega que a contratação do cartão de crédito não apresentou qualquer irregularidade. Aduz que a recorrida optou por liberalidade contratar o cartão de crédito, e que o serviço oferecido consiste na possibilidade de o cliente realizar novas operações de crédito. Afirma que o cliente ao contratar, tem plena ciência de que o valor equivalente a 5% do benefício previdenciário representa apenas uma reserva de margem que não se vincula ao pagamento mínimo da fatura, sendo necessário ao cliente realizar o pagamento integral da fatura. Requer a concessão de efeito suspensivo, e no mérito o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido autoral.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
5. O contrato de reserva de margem consignável (RMC) para pagamento de cartão de crédito, da forma como foi realizado, guarda similitude a um empréstimo consignado, pois o consumidor pretende obter o adiantamento de uma determinada quantia sob a promessa de pagá-la em parcelas debitadas diretamente de seu benefício previdenciário. Em regra, a prática de empréstimos consignados é vantajosa ao consumidor porque oferece taxa de juros menores, em razão da garantia de recebimento dada às instituições financeiras pelo desconto direto do saldo devedor no contracheque do mutuário.
6. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, não tendo o autor logrado êxito em comprovar que a contratação foi efetivada sem sua anuência.
7. Na hipótese, a prova documental (Id 16454632, p. 1/3) comprova assinatura do termo de adesão ao cartão de crédito consignado. Verifica-se que os diversos saques e compras realizadas, inclusive mediante telefone, comprovam a efetiva contratação e anuência com os termos de uso do cartão. Os pagamentos das faturas foram descontados diretamente na folha de pagamento da recorrida (Id 16454625), referente à reserva de margem consignada - RMC, conforme pactuado entre as partes, como também efetuados diretamente pela recorrida em valores e datas diversos, o que corrobora a plena ciência dos termos de uso do cartão, não havendo nulidade a ser reconhecida, pois cumprido o dever de informação ao consumidor, art. 6o, III[1], do CDC.
8. O que se vislumbra é uma insatisfação com o negócio firmado e uma tentativa de se esquivar das obrigações livremente assumidas, não havendo que se falar em vício de consentimento nem tampouco de abusividade ou discrepância nos descontos em folha, de modo que não se encontram devidamente fundamentados os pedidos de declaração de inexistência (quitação) do débito e de nulidade do contrato, especialmente em razão da plena utilização do cartão de crédito.
9. Os contratantes são obrigados a guardar os princípios da probidade e da boa-fé na conclusão e na execução do contrato, nos termos do d0 CDC e do art. 422[2] do Código Civil. Inexistindo demonstração de vício de consentimento, abusividade ou discrepância nos descontos em folha, prevalece o princípio do pacta sunt servanda.
10. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial. Recurso do réu CONHECIDO e PROVIDO.
11. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido (art. 55, da Lei 9099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).

[1] Art. 6o São direitos básicos do consumidor:
III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;
[2] Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.